Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0717528-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por Raimundo Deodato da Silva, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar a contratação temporária do impetrante como professor temporário em cumulação com o vínculo efetivo de supervisor do CEF 519 de Samambaia (ID 91277336 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26094940), o Distrito Federal alega, em síntese, que a liminar foi deferida ao fundamento de que o cargo em confiança é exercido em cargo efetivo e não temporário, sendo que o inciso II do artigo 9o da Lei 4.266/2008 vedaria esse exercício para o temporário, mas não para a cumulação pretendida. Sustenta que a decisão agravada contraria os normativos que regem as contratações temporárias no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, quais sejam Lei Distrital 4.266/2008, Decreto Distrital 31.439/2010, Portaria 72/2021, além do próprio Edital 40/2018. Explica que a mencionada Lei 4.266/2008 veda ao professor temporário a nomeação ou designação, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tendo em vista que tais funções ensejam dedicação exclusiva e integral, o que impede que o trabalhador as exerça com eficiência se, porventura, houver acumulação. Acrescenta que o Edital 40 - SEEDF, de 31 de agosto de 2018, ao dispor sobre as condições para composição do banco de reservas e assinatura de contrato de trabalho, previu como óbice o fato de o candidato ser servidor investido em cargo comissionado, não podendo, agora, alegar o desconhecimento desse requisito. Defende a necessidade de sobrestamento da decisão agravada, porquanto ensejará a contratação temporária cumulada com o cargo em comissão, sem possibilidade de repetição dos valores recebidos sob a alegação de caráter alimentar. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 26163820). Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 26906348. Em manifestação (ID 27218446), a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto, haja vista a prolação de sentença denegatória da segurança vindicada pelo agravado. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante mencionado pela Procuradoria de Justiça (ID 27218446), foi prolatada, em 30/06/2021, sentença denegatória da segurança (ID 96263947 - autos de origem), cuja cópia encontra-se acostada ao ID 27035576. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento - e consequente prejudicialidade, ou não, deste - é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1313162, 07253083020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora